Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707219-64.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA VIANA BORGES APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELANTE: MARIANA VIANA BORGES D E S P A C H O O apelado HOSPITAL ANCHIETA suscitou em contrarrazões preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de ilegitimidade passiva. Nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à apelante se manifestar, caso queira, sobre as referidas preliminares, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator